Tribunal: TJPA
Processo: 0822386-23.2025.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822386-23.2025.8.14.0301

APELANTE: MARIA LUCIA ARNAUD FERREIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PROGRAMA PASEP. DANO EM CONTA VINCULADA. TEORIA DA ACTIO NATA. PRAZO DECENAL. CONHECIMENTO DO DANO EM DATA POSTERIOR AO SAQUE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento à apelação da parte autora, afastando a prescrição reconhecida na sentença e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da ação revisional de valores do PASEP cumulada com pedido de danos materiais e morais. O banco sustenta nulidade da decisão monocrática por ofensa ao princípio da colegialidade e, no mérito, insiste na tese de prescrição com base na data do saque.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade na decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora, à luz do princípio da colegialidade; (ii) estabelecer se se encontra prescrita a pretensão da parte autora de revisar valores da conta PASEP, diante da alegação de ciência tardia dos desfalques.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático da apelação encontra respaldo legal nos arts. 927, III, e 932, V, "b", do CPC, sendo plenamente cabível quando a decisão se alinha à jurisprudência dominante do STJ, como no caso dos desfalques em conta do PASEP.

A jurisprudência pacífica do STJ, notadamente no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.150, reconhece que o prazo prescricional para ações de ressarcimento por falhas na gestão do PASEP é decenal, conforme art. 205 do CC, iniciando-se com a ciência inequívoca do dano pelo titular da conta, conforme a teoria da actio nata.

No caso concreto, a autora demonstrou ter tomado ciência dos desfalques apenas em 01.08.2024, ao acessar extratos detalhados e microfilmagens de sua conta PASEP, e ajuizou a demanda em 26.03.2025, dentro do prazo prescricional de 10 anos.

A alegação de que o simples saque da conta caracteriza ciência do dano foi afastada por não se presumir o conhecimento imediato de desfalques, sendo necessária a análise dos documentos e informações bancárias específicas.

A decisão agravada está devidamente fundamentada, em conformidade com o entendimento consolidado do STJ e não incorre em nulidade por reprodução de fundamentos da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a decisão monocrática que aplica entendimento consolidado do STJ, nos termos dos arts. 927, III, e 932, V, "b", do CPC.

O prazo prescricional de 10 anos para ação de revisão de valores do PASEP inicia-se a partir da data em que o titular da conta tem ciência inequívoca dos desfalques, nos termos da teoria da actio nata.

O simples saque do valor não é suficiente para caracterizar o conhecimento do dano, sendo necessária a demonstração de ciência efetiva mediante documentos bancários.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 927, III; 932, V, “b”; 1.013, §3º, I; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023, DJe 21.09.2023 (Tema 1150); STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023; TJDF, Apelação Cível 0706779-57.2020.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 24.06.2020; TJRO, Agravo de Instrumento 0802881-93.2021.8.22.0000, Rel. Juiz Dalmo Antônio de Castro Bezerra, j. 17.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0822386-23.2025.8.14.0301

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S.A

AGRAVADO:
MARIA LUCIA ARNAUD FERREIRA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 32065528)

interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 31661840 que conheceu e deu provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pela ora agravada, afastando a prescrição reconhecida em sentença e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, na Ação Revisional do PASEP c/c Danos Materiais e Morais de origem.

Destaca, preliminarmente, que não caberia a decisão monocrática em caso, uma vez que a decisão em caso contraria o princípio da colegialidade, acendendo uma enorme insegurança jurídica.

No mérito, em suma, o Banco agravante reitera os fundamentos abordados na decisão anterior, aduz que a alegação da parte recorrida de que somente teria tomado ciência da suposta lesão no ano de 2024, ao acessar o extrato bancário, não elide o fato de que o valor final, considerado “ínfimo” pela parte, foi integralmente sacado, conforme se depreende da própria inicial e do extrato juntado.

Afirma que trata-se de hipótese em que o conhecimento do dano é contemporâneo à prática do ato (saque). A tentativa de postergar o termo inicial da prescrição para a data de retirada do extrato após anos não encontra respaldo legal, pois o abono do valor já expunha, de modo ostensivo, qualquer divergência entre expectativa e realidade patrimonial. O suposto “dano” se mostra evidente desde aquele momento, afastando a incidência da actio nata em data posterior.

Argumenta que, com efeito, admitir que o prazo prescricional só começa com a apresentação de extrato bancário acessível há décadas é, na prática, tornar imprescritíveis as ações relativas ao PASEP. Tal entendimento sujeita o agente operador a demandas ad aeternum, baseadas em alegações genéricas de “descoberta tardia”, em afronta direta à segurança jurídica, à estabilidade das relações e ao próprio sistema prescricional delineado pelo Código Civil.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
(Conforme ID n. 33705589).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

PRELIMINAR

Aduz o Banco agravante que não caberia a decisão monocrática proferida, ao passo que fora violado o princípio da colegialidade.

Contudo, como se nota a partir da leitura das Jurisprudências colacionadas no conteúdo redacional, a matéria é pacificada.

“RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PASEP (PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO). AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. INAPLICABILIDADE. REGRA GERAL. ARTIGO 205 CÓDIGO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE. TEORIA DA ACTIO NATA. PRAZO PRESCRICIONAL IMPLEMENTADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aplicando-se a teoria da asserção e considerando os fundamentos constantes da petição inicial de restituição de valores alegadamente subtraídos de sua conta do PASEP, cuja administração por lei incumbe ao Banco do Brasil S.A., verifica-se que há relação entre os fatos apresentados e a atribuição do banco requerido perante o PASEP, concluindo-se pela sua legitimidade passiva. 2. Não prospera a alegação de que o julgado não enfrentou os tópicos do pedido autoral, pelo simples fato de que, uma vez verificada a ocorrência da prejudicial de mérito, inexiste motivos para se aprofundar nos fatos narrados pela autora e nos requerimentos por ela formulados. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 3. Sendo o Banco do Brasil sociedade de economia mista,
não se aplica a regra de prazo prescricional insculpida no Decreto 20.910/1932
. Aplica-se o prazo prescricional de dez anos, previsto no art. 205 do Código Civil, às ações em que se discutem os alegados desfalques na conta PASEP, em razão da inexistência de norma específica. 4. O termo inicial da contagem do prazo nasce quando o titular do direito violado conhece do fato e de seus efeitos, como preleciona a teoria da actio nata. Ultrapassado o prazo de dez anos entre a data em que a autora conheceu do fato (saque) e a data do ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da prejudicial de prescrição. 5. Apelo conhecido e não provido. Honorários recursais fixados.

(TJ-DF 07067795720208070001 DF 0706779-57.2020.8.07.0001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 24/06/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

De fato, trata-se de entendimento da corte do DF, mas em busca rápida no acervo jurisprudencial do STJ, é possível destacar alguns julgados que vão de acordo com o caso em debate:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA.

1. As questões a serem definidas nesse Repetitivo são: a) a possibilidade ou não de o Banco do Brasil figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b)
qual o prazo prescricional a que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep
se submete - se o decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou o quinquenal estipulado pelo art. 1° do Decreto 20.910/1932; c)
se o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao Pasep
.

(...)

12. O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da actio nata, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências.

(EREsp 1.106.366/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 26.6.2020.)

13. Sobre a matéria em debate, o STJ tem precedentes: AgInt no REsp 1.928.752/TO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 23.6.2021; e REsp 1.802.521/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma DJe 30.5.2019.

14.
Verifica-se que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep
.

CONCLUSÃO

17. Recurso Especial não provido.

(REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023)”.

Portanto, como explicado, a ciência inequívoca se deu quando a agravada teve acesso ao extrato da referida conta, no ano de 2024, desse modo, não há o que se falar em aplicação da prescrição no caso concreto.

Diante disso, correta a aplicação da decisão monocrática proferida, estando devidamente abrangida pela legalidade.

Ante o exposto,
REJEITO
a
PRELIMINAR
arguida pelo Banco Agravante.

Superada a questão preliminar, passo a apreciar o mérito do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e deu provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pela ora agravada, afastando a prescrição reconhecida em sentença e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, na Ação Revisional do PASEP c/c Danos Materiais e Morais de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 31661840):

“(...)
Decido
.

Juízo de Admissibilidade

Foram devidamente observados os pressupostos de admissibilidade recursal previstos no Código de Processo Civil. O recurso revela-se cabível à espécie, nos termos do artigo 1.009. O RECORRENTE ostenta legitimidade e interesse recursal, conforme dispõe o caput do artigo 996. Ademais, foram atendidos os requisitos formais constantes do artigo 1.010, sendo o recurso interposto dentro do prazo legal, razão pela qual se impõe o seu conhecimento.

Passo ao julgamento monocrático do apelo, com fundamento nos arts. 927, inciso III, e 932, inciso V, alínea b, do Código de Processo Civil.

Da Prescrição

Sem maiores delongas e considerando que a matéria tratada neste recurso já encontra-se bem consolidada, passo a expor meu entendimento.

Na hipótese vertente, verifica-se que o APELANTE teve ciência inequívoca da existência de desfalques perpetrados em sua conta individual vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP em 01 de agosto de 2024, data em que obteve extrato bancário demonstrativo das inconsistências, conforme Id. 29479448.

Ato contínuo, em 26 de março de 2025, promoveu a propositura da demanda judicial visando à recomposição dos valores indevidamente subtraídos, de modo que o ajuizamento da ação ocorreu dentro do prazo prescricional decenal, contado a partir da data em que restou configurada a ciência efetiva acerca das irregularidades.

Destaco julgados nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PASEP (PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO). AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. INAPLICABILIDADE. REGRA GERAL. ARTIGO 205 CÓDIGO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE. TEORIA DA ACTIO NATA. PRAZO PRESCRICIONAL IMPLEMENTADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aplicando-se a teoria da asserção e considerando os fundamentos constantes da petição inicial de restituição de valores alegadamente subtraídos de sua conta do PASEP, cuja administração por lei incumbe ao Banco do Brasil S.A., verifica-se que há relação entre os fatos apresentados e a atribuição do banco requerido perante o PASEP, concluindo-se pela sua legitimidade passiva. 2. Não prospera a alegação de que o julgado não enfrentou os tópicos do pedido autoral, pelo simples fato de que, uma vez verificada a ocorrência da prejudicial de mérito, inexiste motivos para se aprofundar nos fatos narrados pela autora e nos requerimentos por ela formulados. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 3. Sendo o Banco do Brasil sociedade de economia mista, não se aplica a regra de prazo prescricional insculpida no Decreto 20.910/1932. Aplica-se o prazo prescricional de dez anos, previsto no art. 205 do Código Civil, às ações em que se discutem os alegados desfalques na conta PASEP, em razão da inexistência de norma específica. 4. O termo inicial da contagem do prazo nasce quando o titular do direito violado conhece do fato e de seus efeitos, como preleciona a teoria da actio nata. Ultrapassado o prazo de dez anos entre a data em que a autora conheceu do fato (saque) e a data do ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da prejudicial de prescrição. 5. Apelo conhecido e não provido. Honorários recursais fixados.

(TJ-DF 07067795720208070001 DF 0706779-57.2020.8.07.0001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 24/06/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

O Banco do Brasil S/A é parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que se discute a má gestão em relação à conta vinculada ao PASEP (Tema 1150 do STJ). É de 10 anos o prazo de prescrição, contado do conhecimento do fato ilícito, conforme o princípio da actio nata, para o ressarcimento dos danos decorrentes de desfalques em conta individual do Pasep (Tema 1150 do STJ). Não configurada a prescrição, rejeita-se. AGRAVO DE INSTRUMENTO, Processo nº 0802881-93.2021.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Juiz Dalmo Antônio de Castro Bezerra, Data de julgamento: 17/11/2023

(TJ-RO - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0802881-93.2021.8.22.0000, Relator: Juiz Dalmo Antônio de Castro Bezerra, Data de Julgamento: 17/11/2023)

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e dou provimento, para reformar a sentença combatida, afastando a prescrição da pretensão do apelante, e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que dê prosseguimento a ação nos seus ulteriores termos, nos termos da fundamentação. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de afastar a prescrição em caso e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para correto prosseguimento do feito.

De início, cabe salientar que, apesar dos argumentos elencados pelo agravante, a decisão monocrática proferida por este juízo está devidamente fundamentada, não restando dúvidas acerca da sua validade e procedência.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.150, definiu que o prazo prescricional nesses casos é de dez anos e que esse prazo começa a contar a partir do momento em que o titular da conta toma conhecimento efetivo dos desfalques, e não necessariamente da data do saque.

Isso significa que não se pode presumir, automaticamente, que o simples saque do valor seja suficiente para que a pessoa saiba que houve erro, falha de gestão ou retirada indevida de valores.

No caso concreto, embora o saque tenha ocorrido muito antes, a autora afirma que somente em 01/08/2024 conseguiu acesso aos extratos detalhados da conta, bem como às microfilmagens, documentos que lhe permitiram compreender a origem do valor recebido e identificar as supostas irregularidades.

Transcrevo trecho da decisão em caso, onde se fala expressamente sobre isso:

“(...) Na hipótese vertente, verifica-se que o APELANTE
teve ciência inequívoca
da existência de desfalques perpetrados em sua conta individual vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP
em 01 de agosto de 2024
, data em que obteve extrato bancário demonstrativo das inconsistências, conforme Id. 29479448.

Ato contínuo, em 26 de março de 2025, promoveu a propositura da demanda judicial visando à recomposição dos valores indevidamente subtraídos, de modo que
o ajuizamento da ação ocorreu dentro do prazo prescricional decenal
, contado a partir da data em que restou configurada a ciência efetiva acerca das irregularidades.”.

Desse modo, completamente cabível e legal o afastamento da prescrição no caso concreto, devendo retornar os autos ao juízo de origem para o devido prosseguimento do feito, uma vez que a causa não está madura para julgamento, não tendo sido encerrada a instrução probatória necessária, o que afasta a aplicação do disposto no art. 1.013, §3º, I, do CPC.

Diante disso, não há erro na decisão agravada. Ao contrário, ela está em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e respeita o direito das partes ao contraditório e à ampla defesa.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 31661840, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição de embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé, em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 09/03/2026